Tribunal: CARF
Processo: 15746.720409/2022-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720409/2022-13
ACÓRDÃO
3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 DE AGOSTO DE 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AVON INDUSTRIAL LTDA
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LEI INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A Lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando for
expressamente interpretativa. São reconhecidas como tal as leis que
declaram expressamente que têm esse caráter ou são redigidas em termos
que tornem inequívoca a sua natureza de norma interpretativa.
A Lei no 14.395, de 2022, possui caráter interpretativo, na medida em que
se presta a esclarecer o conceito de “praça”.
LANÇAMENTO. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO.
O auto de infração constitui o crédito tributário, materializando e
conferindo liquidez à obrigação tributária. Deve ser cancelada a exigência
que decorra da apuração de base de cálculo errada.
Ante a definição de que “praça” é o município do estabelecimento
remetente, não pode ser incluído na apuração do valor tributário mínimo o
montante das vendas efetuadas pelo estabelecimento interdependente
localizado em outro município.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
2
Assinado Digitalmente
Jorge Luis Cabral – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Francisca Elizabeth Barreto (suplente
convocada), Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos e Jorge Luis Cabral (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício submetido à reexame necessário para este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, na forma prevista pelo art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria
MF no 03, de 3 de janeiro de 2008, vigente no momento da decisão recorrida.
A decisão proferida pela 21a Turma da DRJ/08 julgou procedente a impugnação e
cancelou o auto de infração lavrado para a exigência de IPI, no valor total de R$ 350.315.927,16,
sendo R$ 180.204.471,90 de imposto, R$ 135.153.353,88 de multa proporcional e R$
34.958.101,38 de juros de mora.
O v. acórdão no 108-030.360 foi proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2018
LEI INTERPRETATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A Lei aplica-se a ato ou fato pretérito, em qualquer caso, quando for
expressamente interpretativa. São reconhecidas como tal as leis que declaram
expressamente que têm esse caráter ou são redigidas em termos que tornem
inequívoca a sua natureza de norma interpretativa.
A Lei no 14.395, de 2022, possui caráter interpretativo, na medida em que se
presta a esclarecer o conceito de “praça”.
LANÇAMENTO. ERRO NA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. VÍCIO DE
FUNDAMENTAÇÃO.
O auto de infração constitui o crédito tributário, materializando e conferindo
liquidez à obrigação tributária. Deve ser cancelada a exigência que decorra da
apuração de base de cálculo errada.
Ante a definição de que “praça” é o município do estabelecimento remetente,
não pode ser incluído na apuração do valor tributário mínimo o montante das
vendas efetuadas pelo estabelecimento interdependente localizado em outro
município.
Impugnação Procedente
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
3
Crédito Tributário Exonerado
Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão proferida pela DRJ:
Versa o processo sobre auto de infração (fl. 168) para a exigência de IPI, lavrado
em 10/05/2022, no valor total de R$ 350.315.927,16, sendo R$ 180.204.471,90 de
imposto, R$ 135.153.353,88 de multa proporcional e R$ 34.958.101,38 de juros
de mora (calculados até 05/2022).
Segundo consta na descrição dos fatos às fls. 169/170, que remete ao relatório
fiscal (fls. 178/185), houve falta de lançamento do imposto relativo ao
descumprimento de valor tributável mínimo (vtm).
A autuação ocorreu sob os seguintes fatos e fundamentos principais constantes
do relatório fiscal:
“III – DA RELAÇÃO DE INTERDEPENDÊNCIA ENTRE A AVON INDUSTRIAL LTDA E A
AVON COSMÉTICOS LTDA
Dispõe o artigo 612 do Decreto 7.212 de 15 de junho de 2010 (RIPI/2010) sobre o
conceito de interdependência:
“Art. 612 Considerar-se-ão interdependentes duas firmas:
I – quando uma delas tiver participação na outra de quinze por cento ou mais do
capital social, por si, seus sócios ou acionistas, bem como por intermédio de
parentes destes até o segundo grau e respectivos cônjuges, se a participação
societária for de pessoa física (Lei no 4.502, de 1964, art. 42, inciso I, e Lei no 7.798,
de 1989, art 9o); II – quando, de ambas, uma mesma pessoa fizer parte, na
qualidade de diretor, ou sócio com funções de gerência, ainda que exercidas sob
outra denominação
(Lei no 4.502, de 1964, art. 42, inciso II); ...”
No presente caso, a Avon Cosméticos Ltda (empresa Comercial) detém 99,9999% do
capital da Avon Industrial Ltda.
A interdependência também está configurada pelo fato de ambas as empresas
terem a mesma pessoa física como administrador – o Sr. David Legher Aguilar
(out/2012 a nov/2018) e o Sr. José Vicente Marino (nov/2018 a mar/2020).
IV – COMPARATIVO DE PREÇOS ENTRE INDUSTRIAL E COMERCIAL
Analisando os dados das médias ponderadas relativas aos preços unitários,
verificamos as diferenças significativas entre os preços praticados pela Avon
Industrial na venda de seus produtos para a Avon Cosméticos, e os preços
praticados pela Avon Cosméticos nas vendas para as suas revendedoras.
A título exemplificativo, no mês de janeiro/2018 a diferença de margem de lucro da
Avon Industrial para a Avon Cosméticos chegou a 544%, vide doc. Anexo III, o qual
apresenta os valores da margem de lucro no mês de janeiro de 2018 de forma
decrescente.
V – DO VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO
Dispõem os artigos 195 e 196 do Decreto 7.212 de 15 de junho de 2010 (RIPI/2010)
sobre o conceito de valor tributável mínimo (VTM):
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
4
“Art. 195 O valor tributável mínimo não poderá ser inferior:
I – ao preço corrente no mercado atacadista da praça do remetente quando o
produto for destinado a outro estabelecimento do próprio remetente ou a
estabelecimento de firma com a qual mantenha relação de interdependência (Lei
no 4.502, de 1964, art. 15, inciso I, e Decreto-lei no 34, de 1966, art. 2o, alteração
5a);
...
Art. 196 Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.”
Nesse contexto, por meio do Termo de Intimação Fiscal no 01, lavrado em
08/03/2021, a fiscalizada foi intimada a esclarecer a inobservância do valor
tributável mínimo, prevista no art. 195, inciso I, e 196 do RIPI/2010, nas vendas à
Avon Cosméticos Ltda
(...)
Em virtude das alegações da fiscalizada, entendemos que caracterizada a relação
de interdependência entre as empresas envolvidas na operação, a fiscalizada
deveria ter aplicado, nas vendas realizadas para a Avon Cosméticos Ltda, o valor
tributável mínimo, conforme dispõe o art. 195, inciso I do RIPI/2010.
Pois, o preço do mercado atacadista do estabelecimento Industrial existe e é aquele
fixado para essas operações, praticado pela Comercial Interdependente, seu
representante.
Portanto, existindo mercado atacadista na praça do remetente, o preço do produto
negociado entre elas deveria corresponder ao preço corrente naquele mercado,
calculado com base na média ponderada dos preços de cada produto, vigentes no
mês antecedente ao da saída dos produtos do estabelecimento remetente ou ao
mês imediatamente anterior.
No caso em que uma empresa tem suas mercadorias especificadas por marca, tipo,
espécie, quantidade e número, sendo os produtos diferenciados no mercado, ou
seja, em que se comercializam produtos que não podem ser comparados com os
produzidos por outras indústrias, e estando estas vendas restritas às empresas
comerciais interdependentes, não alcançando pessoas jurídicas independentes,
como no caso, há mercado atacadista, nos termos do que já foi definido pela
Solução de Consulta Interna COSIT no 08/2012. Nesse caso, o valor tributável
mínimo aplicável a esse estabelecimento industrial fabricante corresponderá aos
próprios preços praticados pelo distribuidor único nas vendas por atacado,
conforme item 11 da Solução de Consulta Interna COSIT no 08/2012
(...)
Conclusão
11. Diante do exposto, na hipótese de existir no mercado atacadista a que se refere
o inciso I do art. 195 do RIPI/2010 um único distribuidor, interdependente de
estabelecimento industrial fabricante de determinado produto (sem similar para
efeito de comparação de preços), o valor tributável mínimo aplicável a esse
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
5
estabelecimento industrial fabricante corresponderá aos próprios preços praticados
pelo distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto.
Dos dispositivos transcritos conclui-se que os preços dos produtos da Avon
Industrial no mercado atacadista consistem nos mesmos preços dos produtos
praticados pela sua comercial atacadista exclusiva (Avon Cosméticos Ltda),
conforme determinação contida no Ato Declaratório Normativo CST no 05/1982, na
Solução de Consulta Interna no 08/2012 – COSIT e na interpretação do artigo 195,
inciso I, do RIPI/2010.
Essa irregularidade foi constatada em relação às saídas tributadas relacionadas no
Anexo I ao presente relatório, todas destinadas a estabelecimentos da Avon
Cosméticos Ltda (unidades em Cabreúva/SP, Simões Filho/BA e Maracanaú/CE),
vide Anexo IV.
VI – DA BASE DE CÁLCULO DO IPI
A base de cálculo de preços teve como origem as notas fiscais eletrônicas (NFe) de
vendas da Avon Cosméticos Ltda, acessadas por meio do Sistema Público de
Escrituração Digital (Sped), vide doc. “Anexo Z”, com base nesses arquivos, foi
calculado o preço médio de venda, para cada código de produto, praticado aos
revendedores Avon desde novembro de 2017 até dezembro de 2018, vide Anexo II.
No que diz respeito ao cálculo do Valor Tributável Mínimo reproduziremos
novamente o que determina o art. 196 do RIPI/2010:
Art. 196 Para efeito de aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 195, será
considerada a média ponderada dos preços de cada produto, em vigor no mês
precedente ao da saída do estabelecimento remetente, ou, na sua falta, a
correspondente ao mês imediatamente anterior àquele.
Desse modo procedemos a seguinte metodologia para a determinação da base de
cálculo do IPI:
a) Consideramos os produtos mensalmente vendidos pela Avon Industrial à Avon
Cosméticos;
b) Desconsideramos os produtos fabricados por terceiros e revendidos pela Avon
Industrial;
c) Consideramos a média ponderada do preço unitário de venda de cada produto da
Avon Cosméticos aos seus revendedores do mês anterior ao mês em que está sendo
calculado. Dessa forma, no mês de janeiro de 2018 consideramos a média
ponderada do preço unitário de venda aos revendedores Avon Cosméticos em
dezembro/2017 e na sua falta a média ponderada do mês de novembro de 2017; no
mês de fevereiro de 2018 consideramos a média ponderada do preço unitário de
venda aos revendedores Avon Cosméticos em janeiro/2018 e na sua falta a média
ponderada do mês de dezembro de 2017 e assim por diante, até dezembro de 2018,
conforme determina o artigo 196. Os preços foram extraídos das notas fiscais
eletrônicas (NFe) de vendas da Avon Cosméticos Ltda, acessadas por meio do
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), vide Anexo Z;
d) A planilha denominada “Anexo I” foi gerada a partir das notas fiscais eletrônica
baixadas do SPED – NFe da Avon Industrial Ltda, na qual relacionamos: mês de
emissão, descrição do produto, código do produto, código NCM, Nome do
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
6
Destinatário; CNPJ Destinatário, CFOP, quantidade, valor unitário, valor total, base
de cálculo do IPI, Alíquota do IPI, “IPI Recolhido”;
e) Multiplicamos a média ponderada do preço unitário de venda da Avon
Cosméticos aos seus revendedores de cada produto, conforme Anexo II, pela
quantidade vendida e pela alíquota de IPI para encontrar o “IPI Apurado”;
f) Subtraímos o “IPI Apurado” calculado anteriormente pelo valor do “IPI
Recolhido”, cujo resultado chamamos de “IPI a Recolher”; e
g) Totalizamos o valor dessa coluna mensalmente.
O quadro abaixo apresenta o resumo dos valores apurados pela metodologia
acima, que representa a base de cálculo do IPI a ser lançado como IPI não
recolhido:

Os valores considerados e os cálculos efetuados estão dispostos nas planilhas
constantes dos Anexos I e II ao presente relatório.
Como se observa nas mencionadas planilhas, o valor tributável mínimo foi
calculado tendo como referência o código de identificação de cada produto, o qual
foi utilizado tanto nas vendas da fiscalizada à Avon Cosméticos Ltda (Distribuidora)
como nas revendas desta a terceiros.
No Anexo IV, apresenta a relação dos CNPJ das pessoas jurídicas destinatárias das
vendas de produtos da fiscalizada (99,77% vendas para Avon Cosméticos, 0,22%
vendas a varejo, conforme art. 408 do RIPI/2010 e 0,01% venda para reciclagem).
No Anexo V, apresenta a relação de produtos com destino as pessoas jurídicas
(base 8 dígitos) citadas anteriormente.
No Anexo VI, apresenta-se quadro resumo do RAIPI/2018 (Livro Registro de
Apuração do IPI) extraído SPED Fiscal EFD – IPI.
Importante salientar que foi considerado pela fiscalização todos os créditos de IPI
apresentados nos registros fiscais de apuração do IPI transmitidos no SPED Fiscal
EFD – IPI. Além disso, conforme já mencionado, os preços médios de venda por
produto são os obtidos pelas notas fiscais eletrônicas (NFe) de vendas da Avon
Cosméticos Ltda, acessadas por meio do Sistema Público de Escrituração Digital
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
7
(Sped), bem como as quantidades compradas da Avon Industrial Ltda. A partir
desses dados, apuramos os novos débitos consolidados na tabela do item
precedente. O IPI a recolher foi calculado pela diferença entre os débitos apurados,
conforme se verifica na coluna “IPI a Recolher” da tabela de apuração da base de
cálculo do IPI, vide Anexo I.
Nos meses de janeiro a dezembro de 2018, em que foram apuradas as
irregularidades descritas nos subitens precedentes, constatou-se que a fiscalizada
apurou saldos devedores do IPI no Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI),
baixado pelo Sped, vide Anexo VI. Na DCTF os débitos foram informados conforme
o RAIPI, vide doc. “Dctf 2018”. (destaques do original)
Regularmente cientificada em 13/05/2022, a contribuinte apresentou em
13/06/2022 a impugnação às fls. 194/282, em que aduz o que segue:
1) A impugnante, Avon Industrial Ltda., vende produtos industrializados para
estabelecimentos distribuidores interdependentes da pessoa jurídica Avon
Cosméticos Ltda. Situados nos municípios de Cabreúva, SP; Contagem, MG; Simões
Filho, BA; e Maracanaú, CE. No caso, foi apurado o valor tributável pela autoridade
fazendária segundo exclusivamente os preços praticados pela distribuidora com
sede em Cabreúva, SP, sem determinar o conceito de “praça” adotado na exigência
fiscal, o que caracteriza vício de motivação do lançamento.
2) O dispositivo regulamentar faz menção ao preço corrente no mercado atacadista
do remetente, ou praça do remetente. Para o levantamento realizado pela
fiscalização, ambas as empresas deveriam estar situadas na mesma praça.
3) O critério de média ponderada não foi devidamente explicado, tendo sido
considerados apenas os preços praticados pelo estabelecimento atacadista de
Cabreúva, SP, e ignorados os preços praticados pelas unidades distribuidoras
interdependentes de Contagem, MG;
Simões Filho, BA; e Maracanaú, CE, consoante quadro de faturamento:

Isso constitui vício de motivação também, o que implica o cancelamento do auto
de infração.
4) Houve ofensa ao art. 142 do CTN em virtude de erro na determinação da matéria
tributável: inexistem elementos para desabonar os preços praticados pela
impugnante, notadamente subfaturamento nas vendas; a impugnante atua como
atacadista e os preços praticados por esta deveriam ter sido considerados na média
ponderada, o que representa uma distorção no método de apuração.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
8
5) Foram desconsideradas as devoluções no levantamento e, portanto, não houve
o ajuste de créditos (demonstrativo com os créditos na impugnação), em
detrimento da identificação da matéria tributável, requisito do art. 142 do CTN.
6) Na aplicação da regra do valor tributável mínimo, a fiscalização promoveu uma
espécie de equiparação do estabelecimento distribuidor ao industrial.
7) O preço corrente do produto ser determinado no mercado atacadista da praça
do remetente e, não existindo outro estabelecimento atacadista no mercado da
praça o remetente, não é possível a apuração do preço corrente do produto
prevista no art. 195. I, do RIPI/2010; conforme entendimentos doutrinários e
posicionamentos da Administração Tributária, o conceito de “praça” deve
corresponder a uma circunscrição geográfica compatível com um município ou
cidade. As jurisprudências administrativa e judicial também apontam para uma
conceituação de “praça” condizente município, cidade ou localidade. Os
estabelecimentos, por outro lado, não se situam em uma mesma região
metropolitana, se assim se entendesse o conceito de “praça”, e este não pode
corresponder ao território nacional. Ademais, é vedada a retroação de novo
entendimento sobre essa matéria (alteração de critério jurídico).
8) O Projeto de Lei no 1559/2015 inclui o art. 15-A na Lei no 4.502/64 com o
seguinte texto: “para efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde está
situado o estabelecimento do remetente”. Apesar do veto, há o reforço dos
argumentos da impugnante.
9) Houve a indevida inclusão na apuração do valor tributável mínimo de produtos
sujeitos à equiparação do IPI prevista na Lei no 7.798/89, o que fragiliza a autuação.
Por fim, por todo o exposto requer o acolhimento da impugnação para cancelar
integralmente o auto de infração.
Em virtude exonerado da existência de lapso manifesto (ausência de recurso de
ofício, sendo que o montante ultrapassa o valor do limite de alçada estabelecido
no art. 1o, § 2o, da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, ou seja, R$
2.500.000,00 de principal e multa) no Acórdão DRJ08 no 108-028.046, de
30/08/2022, prolatado por esta Turma, conforme Despacho no 27.779/2022 da
ECOA/SRRF08, de 02/09/2022 (fl. 498), há a necessidade de revisão de acórdão,
de acordo com o quedetermina o art. 39, da Portaria ME no 340, de 08 de outubro
de 2020.
Razões recursais apresentadas às fls. 516-548 e contrarrazões às fls. 554-601.
Após, através do Despacho de fls. 694, o processo foi encaminhado para sorteio no
âmbito da Terceira Seção de Julgamento.
É o relatório.

Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
9

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso de Ofício preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos da
Portaria do Ministro da Fazenda no 23, de 17 de janeiro de 20231 e Súmula CARF no 1032, motivo
pelo qual deve ser conhecido.

2. Mérito
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre auto de infração lavrado para a
exigência de IPI referente ao período de janeiro a dezembro de 2018, em razão da acusação de
descumprimento do valor tributável mínimo (VTM) previsto no inciso I do art. 195 do RIPI/2010.
A autuada é situada em São Paulo/SP e a distribuidora atacadista em Cabreúva/SP.
Consta em Relatório Fiscal que a AVON INDUSTRIAL LTDA deu saída a produtos de
sua industrialização para a empresa AVON COSMÉTICOS LTDA, com a qual mantém relação de
interdependência, nos termos do art. 612 do RIPI, uma vez que a empresa distribuidora detém
99,99% do capital social da empresa industrial.
Concluiu a Fiscalização que foram aplicados preços inferiores àqueles praticados
quando os produtos são vendidos a outros clientes, com os quais não há relação de
interdependência.

1 Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício
sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do
crédito tributário.

Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.

2 Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
10
Por essa razão, foi apurado o valor tributável mínimo com base no valor das vendas
efetuadas pela Autuada a terceiros e no valor das vendas efetuadas pela AVON COSMÉTICOS LTDA
a terceiros.
A DRJ de origem analisou a aplicação retroativa da Lei no 14.395/2022 e julgou
procedente a impugnação, exonerando o crédito tributário lançado por entender que a legislação
em referência tem caráter interpretativo, na medida em que se presta a esclarecer o alcance do
termo “praça”, definindo como município onde está situado o estabelecimento do remetente.
Assim fundamentou o ilustre julgador a quo:
Neste contexto, cabe analisar a aplicação retroativa da Lei no 14.395, de 2022, in
verbis:
LEI No 14.395, DE 8 DE JULHO DE 2022
DOU de 8.7.2022 - Edição extra
Altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar o termo “praça”
para os fins que especifica.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu
promulgo, nos termos do parágrafo 5o do art. 66 da Constituição Federal, a
seguinte Lei:
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar o
termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela
previsto.
Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos I
e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde está situado
o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sobre a aplicação retroativa de lei, assim determina o art. 106, inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN), adiante transcrito:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
A boa doutrina já define com estabilidade que ser “expressamente interpretativa”
não exige da legislação que assim consigne literalmente em seu texto. Como
consigna Aliomar Baleeiro, “basta que a nova lei, reportando-se aos dispositivos
interpretados, lhes defina o sentido e aclare as dúvidas”.
Neste sentido já se manifestou o STF em célebre julgado (RE 76.276, DJ 18.02.75),
quando se consignou que ou bem a lei se declara interpretativa ou traz notas de
sua inequívoca natureza interpretativa, como se depreende das palavras do
relator: as leis interpretativas ou declaram expressamente que têm esse caráter
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
11
ou são redigidas em termos que tornem inequívoca a sua natureza de norma
interpretativa. Somente as leis que tenham uma ou outra dessas peculiaridades
podem ser tidas como interpretativas.
No que tange à Lei no 14.395, de 2022, pode-se afirmar que esta possui, sim,
caráter interpretativo, na medida em que se presta a esclarecer o alcance do
termo “praça”, definindo que se considera “praça” o município onde está situado
o estabelecimento do remetente. Conclui-se que a Lei no 14.395, de 2022 deve
ser aplicada retroativamente.
Dessa forma, o cálculo da média ponderada dos preços dos produtos, para efeito
de apuração do valor tributário mínimo, de que trata o inciso I, do art. 195 do
RIPI/2010, deve ser feita com base apenas nas vendas efetuadas no mesmo
município do remetente do produto, ou seja, no caso em tela, no mesmo
município da autuada, o que exclui a possibilidade de inclusão das revendas
efetuadas pela empresa interdependente situada em outro município.
Segundo atesta a impugnante, e confirmado por mim nos sistemas da Receita
Federal, a autuada, remetente dos produtos, situa-se no município de São Paulo
(bairro Santo Amaro), enquanto a empresa interdependente, AVON COSMÉTICOS
LTDA, localiza-se no município de Cabreúva, SP.
Pode-se observar nas reproduções gráficas seguintes que o CNPJ do
estabelecimento distribuidor da AVON COSMÉTICOS LTDA., estampado nas notas
fiscais, é 56.991.441/0008-23, cujo domicílio tributário é Cabreúva, SP.

Cadastro do CNPJ na RFB:
CNPJ: 56.991.441/0008-23 (FILIAL)
CONTRIB. ESPECIAL PREP.: NIRE: 35903636009
CPF RESP.: 259.032.468-50 QUALIF.: ADMINISTRADOR
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
12
N.E.: AVON COSMÉTICOS LTDA.
NOME FANTASIA:
DT ABERTURA: 08/07/2009(07/2009) DT PRIM. ESTAB.: 07/07/1966
SIT.CAD.CNPJ: ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO: 08/07/2009(07/2009) PROC. INSCR. OFICIO:
END.: R LAURO PINTO TOLEDO 410
BAIRRO/DISTRITO: PINHAL
MUNICÍPIO: 6269 CABREÚVA UF: SP
Caracterizada a diferença de municípios e de “praça”, à luz da Lei no 14.395, de
2022, o autuante não poderia incluir na apuração do valor tributável mínimo o
valor das vendas dos produtos praticado pela AVON COSMÉTICOS LTDA.
Portanto, verifica-se a ocorrência de vício de fundamentação quanto ao valor
tributável mínimo apurado, e, consequentemente, da base de cálculo do imposto
lançado, sendo cabível o cancelamento do lançamento do imposto.
Ante o exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE a impugnação, com o
cancelamento do auto de infração.
A Fazenda Nacional apresentou às fls. 516-548 suas razões de Recurso de Ofício, no
qual argumentou, em síntese, pela irretroatividade da Lei no 14.395/2022 e o entendimento de
que a praça é o âmbito de abrangência das vendas do industrial para seu atacadista, sem
vinculação com elementos geográficos.
Contrarrazões da Contribuinte às fls. 554-601, argumentando pelo caráter
interpretativo da Lei no 14.395, de 2022 e, portanto, pedindo pela negativa de provimento do
Recurso de Ofício e manutenção do acórdão de primeira instância.
Como reproduzido acima, a decisão recorrida foi proferida sob a premissa de
aplicação retroativa da Lei no 14.395, de 2022, resultando na conclusão de vício de
fundamentação quanto ao valor tributável mínimo apurado e, consequentemente, da base de
cálculo do imposto lançado, sendo cabível o cancelamento do lançamento.
Entendo que a decisão deve ser mantida. Explico.
Consabido que em julho de 2022 foi publicada a Lei no 14.395, conceituando
expressamente o termo “praça”, previsto pela Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
conforme redação abaixo:
Art. 1o Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar
o termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela
previsto.
Art. 2o A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
13
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os incisos
I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município onde está
situado o estabelecimento do remetente.” (sem destaque no texto original)
Com a publicação, a celeuma sobre a matéria passou a abordar sobre a natureza
interpretativa conferida a essa norma e, por consequência, a possibilidade de retroagir na forma
prevista pelo artigo 106, I, do Código Tributário Nacional3.
Concordo com o ilustre julgador da DRJ. Como bem salientado no v. Acórdão
recorrido “a boa doutrina já define com estabilidade que ser “expressamente interpretativa” não
exige da legislação que assim consigne literalmente em seu texto”.
É importante ponderar que a Lei no 14.395/2022 teve origem no PROJETO DE LEI No
1559/2015, proposto pelo Deputado William Woo com a seguinte justificativa:
A lei do IPI fala em preço tributável mínimo, quando da venda de produtos para
empresas interdependentes.
Ocorre que o Fisco Federal vem distorcendo o conceito da praça, vindo a
expandi-lo de forma totalmente arbitrário e sem critério.
Dessa forma, vários contribuintes são autuados sob a alegação de que não
seguiram o preço mínimo tributável, pois, na visão fiscal, o preço de venda
deveria considerar os preços praticados em outras cidades.
Ou seja, os contribuintes estão vivendo um clima de total insegurança jurídica, já
que o fisco federal não acolhe o conceito de praça hoje consagrado, o qual diz
ser a cidade onde está o remetente.
Dessa forma, e para evitar a insegurança jurídica trazida pela interpretação da
lei fiscal, necessário deixar pacificado o entendimento corrente, que diz que
praça corresponde à cidade onde está situado o remetente das mercadorias.
Isto posto, acreditado estar aperfeiçoando o regime jurídico pátrio que trata da
matéria, conto com o apoio dos pares na rápida aprovação da presente
proposição. (sem destaque texto original)
Diante da proposta legislativa, a Deputada Tereza Cristina foi relatora do PROJETO
DE LEI No 1.559/2015, e assim considerou:
Demais normas tributárias citadas como o ADN n.o 5, de 1982, ao determinar o
cálculo da média ponderada para a apuração do valor tributário mínimo, bem
como o Parecer CST n.o 3313, de 1982, também voltado para o cálculo da média
ponderada, fixam que deverão ser consideradas as vendas do produto, efetuadas
pelo remetente e pelos interdependentes do remetente, no atacado, sob
determinadas condições, na mesma localidade.

3 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos
interpretados;

Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
14
E a decisão em exame ainda assinala que:
“Todavia a fiscalização ao determinar o valor tributável mínimo nas operações
realizadas pela empresa com interdependentes considerou as vendas da empresa
para todo o Estado de São Paulo e não o preço médio do: mercado atacadista da
praça/cidade/município/domicílio/ localidade do remetente, conforme definido
anteriormente.”
Não obstante a matéria já se achar plenamente esclarecida não está definida em
lei de forma explícita.
Isto posto, com vistas a permitir a correta adoção da lei, prevenindo excessos
interpretativos, consideramos oportuna a inclusão do dispositivo proposto.
À vista do exposto, votamos pela não implicação orçamentária e financeira do
Projeto de Lei n.o 1.559, de 2015, e, no mérito, por sua aprovação, na forma do
substitutivo anexo. (sem destaque texto original)
Posteriormente, o Projeto no 2.110/2019, com Parecer (SF) no 94, de 2019, de
relatoria do Senador Rodrigo Pacheco, veio a substituir o Projeto no 1.559/2015 com as seguintes
razões:
(...) II – ANÁLISE
Compete à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), nos termos do art. 99,
incisos I e IV, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), opinar sobre
proposições pertinentes a tributos e sobre os aspectos econômicos e financeiros
de qualquer matéria.
No aspecto constitucional, registre-se que cabe ao Congresso Nacional legislar
sobre sistema tributário e que há legitimidade na iniciativa parlamentar nos
termos dos arts. 48, inciso I, e 61 da Constituição Federal. Além disso, conforme
prevê o inciso IV do art. 153 do Texto Constitucional, o IPI é tributo de
competência exclusiva da União, cujo regramento de sua base de cálculo é
alterado pelo PL.
Em relação à técnica legislativa, não há reparos a serem efetivados na proposição,
visto que observadas as regras da Lei Complementar no 95, de 26 de fevereiro de
1998.
No tocante ao mérito, o projeto merece aprovação. O objetivo do PL no 2.110,
de 2019, como destacado pelo seu autor, é conferir segurança jurídica aos
contribuintes do IPI, em específico, àqueles contribuintes que efetuam
operações entre estabelecimentos de mesmos titulares ou entre
estabelecimentos que tenham relação de interdependência.
De sorte a evitar arranjos societários prejudiciais à arrecadação tributária, o
ordenamento jurídico prevê que, nas transações entre partes interdependentes
ou entre estabelecimentos da mesma pessoa, a base de cálculo do IPI terá de
observar o valor tributável mínimo. É o que se extrai das normas do art. 47,
inciso II, alínea “b”, do Código Tributário Nacional, Lei no 5.172, de 25 de
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
15
outubro de 1966; dos arts. 15 e 16 da Lei no 4.502, de 1964; e dos arts. 195 e 196
do Regulamento do IPI, Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010.
Entre essas disposições, destaca-se o inciso I do art. 15 da Lei no 4.502, de 1964,
ao prever que o valor tributável mínimo não poderá ser inferior ao preço
corrente no mercado atacadista da praça do remetente, nas hipóteses de
remessas de produtos a estabelecimentos da mesma pessoa jurídica ou a
estabelecimentos que mantenham relação de interdependência.
O objetivo da norma é evitar a manipulação de preços entre esses
estabelecimentos para reduzir o valor da operação de saída dos produtos do
estabelecimento industrial para o estabelecimento revendedor desses bens, em
prejuízo da arrecadação do IPI.
Entretanto, a fiscalização tributária vem conferindo interpretação abrangente
ao termo “praça” previsto, entre outras disposições, no art. 15, inciso I, da Lei no
4.502, de 1964. Em detrimento de caracterizar o referido termo como a cidade do
remetente, para fins de avaliação do preço mínimo praticado naquele local, tem-
se compreendido, no âmbito da Administração Tributária, que “praça” pode ser
entendida como locais em que funcionam estabelecimentos atacadistas da
mesma pessoa jurídica ou de pessoa interdependente, ainda que situados em
municípios diversos da indústria remetente.
Nos casos em que o preço corrente no mercado atacadista é maior que o
considerado pela indústria remetente, ainda que a consideração do preço seja
relativa à cidade diversa daquela do estabelecimento remetente, o Fisco tem
autuado o contribuinte, ao arrepio do que dispõe a lei.
Com vistas a acabar com a insegurança jurídica decorrente dessa interpretação,
é preciso aprovar o PL no 2.110, de 2019, para dispor textualmente que, para
fins de fixação do valor tributável mínimo, “considera-se praça a cidade onde
está situado o estabelecimento do remetente”. Dessa forma, as indústrias
deixarão de ser autuadas pela fiscalização, o que reduzirá o litígio tributário e
diminuirá a incerteza relativa aos empreendimentos estruturados pelas
empresas.
Registre-se, por fim, que o PL é adequado sob os aspectos econômicos e
financeiros, visto que não concede ou amplia incentivo ou benefício de natureza
tributária do qual decorra renúncia de receita.
III – VOTO
Em razão do exposto, o voto é pela constitucionalidade, regimentalidade,
adequação financeira e boa técnica legislativa do Projeto de Lei no 2.110, de 2019,
e, no mérito, pela sua aprovação. (sem destaque texto original)
Da mesma forma, o PARECER No 185, DE 2021 - PLEN/SF, emitido pelo Senador
Antonio Anastasia, assim ponderou:
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
16
O PL tem por objetivo aclarar essa regra ao inserir o art. 15-A na Lei no 4.502, de
1964, para dispor que o termo “praça” deve ser compreendido como cidade onde
está situado o estabelecimento da indústria remetente.
A matéria foi examinada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) no dia 10
de dezembro de 2019, oportunidade em que foi aprovado o Parecer (SF) no 94, de
2019, favorável ao projeto, cuja relatoria coube ao ilustre Senador Rodrigo
Pacheco.
Após a inclusão na Ordem do Dia desta sessão deliberativa, foram apresentadas
as Emenda no 1-PLEN, do Senador Rogério Carvalho, e no 2-PLEN, do Senador
Paulo Rocha. Ambas intencionam ajustar a redação do projeto para que o termo
“praça” seja compreendido como sendo o Município onde está situado o
estabelecimento da indústria remetente.
Como bem destacado no Parecer da CAE, embora a norma constante do art. 15 da
Lei no 4.502, de 1964, seja importante para evitar a manipulação de preços
tendente a lesar a arrecadação de IPI, o Fisco extrapolou os limites
interpretativos para autuar contribuintes. O conceito de “praça” deve
inexoravelmente remeter ao conceito de local em que situada a indústria. Não
pode a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) extrapolar esse
limite geográfico para aferir preços em regiões diversas. Essa conduta esbarra
no comando legal do art. 15, inciso I, da Lei no 4.502, de 1964, e gera
litigiosidade, como se observa dos precedentes proferidos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) sobre a matéria.
Para conferir segurança jurídica, é necessário aprovar a proposição, a fim de
deixar expresso na norma o conceito de praça, de sorte a não permitir
interpretações alargadas, que, no fundo, são contra o texto expresso da lei.
A proposição vincula o termo “praça” ao de cidade onde localizado o
estabelecimento industrial remetente. Entretanto, na forma das Emendas nos 1 e
2-PLEN, é mais adequado conceituar o vocábulo, para fins jurídicos, como
município. Isso porque este é o menor ente federativo em nosso espectro
constitucional, que pode englobar, por exemplo, a cidade, os pequenos povoados
e a zona rural.
Com essa base territorial mais bem definida, diminuem-se os riscos de situações
absurdas que escapariam da previsão legal, caso de um estabelecimento
atacadista situado fora da cidade em que localizada a indústria, mas dentro do
mesmo município desta. (sem destaque texto original)
Os pareceres acima demonstram que o objetivo do legislador, por todo o trâmite do
Projeto que culminou na legislação em referência, sempre foi esclarecer sobre o entendimento de
que “praça” corresponde ao município onde está situado o remetente das mercadorias.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
17
Cumpre igualmente observar que a matéria foi objeto do Veto Presidencial no
58/2021, em sua integralidade, cujas razões foram alicerçadas na insegurança jurídica, bem como
na norma antielisiva e no perigo de surgirem novas demandas. Vejamos:
(...) Contudo, a proposição legislativa contraria o interesse público por gerar
insegurança jurídica, haja vista que a definição do termo ‘praça’ como sendo o
Município onde estivesse situado o estabelecimento do remetente, para fins de
determinação do valor mínimo tributável do Imposto sobre Produtos
Industrializados - IPI, estaria em descompasso com o entendimento aplicado pela
3a Turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF na análise de recursos administrativos, que definiu, em decisão proferida
no ano de 2019, que o conceito de ‘praça’ não se limita, necessariamente, ao de
um Município, com a possibilidade de abranger também regiões metropolitanas.
Além disso, a proposição legislativa possibilitaria que empresas se utilizassem
de artifícios para reduzir a incidência do IPI e esvaziassem o mecanismo
antielisivo que estabelece o valor tributável mínimo disposto nos art. 15 e art.
16 da Lei no 4.502, de 1964.
Por fim, a medida ensejaria o risco potencial de novos litígios em relação a casos
já julgados na esfera administrativa, sob o argumento de que a nova lei teria
caráter interpretativo com aplicação a fatos pretéritos, conforme o disposto no
inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional." (...). (destaque nosso)
Todavia, o Veto Presidencial no 58/2021 foi rejeitado pelo Congresso Nacional em
sessão do dia 05 de julho de 2022, restando claro que a matéria não inova, mas aclara e
consolida previsão já contida no ordenamento jurídico, sendo, assim, gerada em definitivo a Lei
no 14.395 de 2022.
Com relação à consolidação da previsão já existente no ordenamento jurídico,
conforme delimitado pela Lei no 14.395/2022 e de acordo com as razões expostas nos pareceres e
justificativas de seu Projeto, é possível concluiu que o dispositivo não revoga ou modifica a lei
anterior (Lei no 4.502/64). Ao contrário, limita-se a interpretar norma já vigente no ordenamento
jurídico (art. 197 c/c arts. 192, 193, 195 e 196 do RIPI, e 47 do CTN), o que o Poder Judiciário já
denominou como “interpretação autêntica”.
Nesse sentido:
É plausível, em face do ordenamento constitucional brasileiro, o reconhecimento
da admissibilidade das leis interpretativas, que configuram instrumento
juridicamente idôneo de veiculação da denominada interpretação autêntica. As
leis interpretativas – desde que reconhecida a sua existência em nosso sistema de
direito positivo – não traduzem usurpação das atribuições institucionais do
Judiciário e, em consequência, não ofendem o postulado fundamental da divisão
funcional do poder. Mesmo as leis interpretativas expõem-se ao exame e à
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.147 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720409/2022-13
18
interpretação dos juízes e tribunais. Não se revelam, assim, espécies normativas
imunes ao controle jurisdicional. [ADI 605 MC, rel. min. Celso de Mello, j. 23-10-
1991, P, DJ de 5-3-1993.]
No caso em análise, entende-se que o Congresso Nacional, no legítimo exercício de
sua competência constitucional e com o evidente objetivo de estabilizar e consolidar o sentido
normativo do conceito de “praça”, aprovou a Lei no 14.395/22. Respeitando a mesma hierarquia
normativa, o legislador estabeleceu uma interpretação autêntica do termo previsto na Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, conferindo maior clareza e segurança jurídica, com inequívoco
efeito retroativo.
Portanto, está correta a Turma Julgadora a quo ao considerar que o cálculo da
média ponderada dos preços dos produtos, para efeito de apuração do valor tributário mínimo, de
que trata o inciso I, do art. 195 do RIPI/2010, deve ser feita com base apenas nas vendas efetuadas
no mesmo município do remetente do produto, ou seja, no caso em tela, no mesmo município da
Autuada, o que exclui a possibilidade de inclusão das revendas efetuadas pela empresa
interdependente situada em outro município.
Por sua vez, considerando que a remetente dos produtos está situada no município
de São Paulo (bairro Santo Amaro), enquanto a empresa interdependente, AVON COSMÉTICOS
LTDA, localiza-se no município de Cabreúva/SP, de fato há vício de fundamentação quanto ao
valor tributável mínimo apurado e, por consequência, está configurado o erro sobre a base de
cálculo do imposto lançado, resultando no necessário cancelamento do auto de infração, motivo
pelo qual deve ser integralmente mantida a decisão recorrida.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Ofício.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 722
DF CARF MF
Original